Tribunal: TJDFT
Processo: 0751563-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300, § 3o do Código de Processo Civil-CPC indica que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

2. No caso, a declaração de rescisão do contrato e a desmobilização do canteiro de obras configuram medidas satisfativas e irreversíveis, o que inviabiliza a concessão da tutela provisória. Ademais, há necessidade de averiguar eventual responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, mediante ampla defesa e contraditório, antes de declarar rescindido o contrato e aplicar as consequências cabíveis, o que se mostra inviável por meio da via estreita do agravo de instrumento. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido.